Tribunal: STF
Processo: RE 95574
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-24
Data de publicação: 1982-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. Recurso de ofÍcio. Lei n. 6.825/80. Norma de direito processual tem aplicação imediata. Inexistência de vulneração ao art. 153, § 3., da Constituição, e do art. 475, II, do Código de Processo Civil. Recurso extraordinário não conhecido.